Tribunal: TCU
Processo: 011.494/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2591/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 467/2015-TCU-Plenário (Rel. Walton Alencar Rodrigues), exarado nos autos do TC Processo 012.291/2013-7 , que trata de auditoria nas obras de implementação e pavimentação da BR-448/RS, no âmbito do Plano de Fiscalização de Obras Públicas de 2013, em razão de pagamentos indevidos oriundos de sobrepreço verificado no Termo Aditivo ao Contrato 491/2009 (lote 2), firmado com o Consórcio Construcap / Ferreira Guedes; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisação do processo por prazo superior a 3 anos entre a data da instauração da TCE ( 19/4/2016 : peça 1) e o ato subsequente de impulso processual de realização de novas diligências (Instrução - peça 23: 17/6/2019 ); Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 011.494/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Consorcio Construcap - Ferreira Guedes (br-448/rs) (11.162.020/0001-85), Joao Augusto Teixeira Loureiro (XXX.909.620-XX) e Vladimir Roberto Casa (XXX.585.540-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Carolina Ferraz da Fonseca (260322/OAB-SP), Jefferson Lourenço dos Santos (60.644/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.